Tribunal: TJSP
Processo: 1076385-97.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulado com declaração de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Insurgência das rés. Alegação de inexistência de falha na prestação de serviço. Portabilidade requerida pelo autor que não foi concluída ante a divergência de dados em solicitação perante a operadora receptora e o cadastrado perante a operadora

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulado com declaração de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Insurgência das rés. Alegação de inexistência de falha na prestação de serviço. Portabilidade requerida pelo autor que não foi concluída ante a divergência de dados em solicitação perante a operadora receptora e o cadastrado perante a operadora doadora. Cadeia de consumo de fornecedores. Responsabilidade solidária das empresas de telefonia envolvidas na alteração. Falha no dever legal de informação das rés. O autor acabou sem acesso ao serviço de telefonia ensejando a contratação de linha diversa, além de alteração de fachada de estabelecimento e uniformes. Danos morais configurados. Arbitramento da indenização que obedece aos princípio de razoabilidade e proporcionalidade. Danos materiais comprovados. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.